Tribunal: TJMT
Processo: 1023116-60.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023116-60.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Obrigação de Entregar, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MAURICIO DOS PASSOS OLIVEIRA - CPF: 028.955.191-96 (RECORRENTE), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1023116-60.2022.8.11.0003

Polo Ativo

MAURICIO DOS PASSOS OLIVEIRA

Polo Passivo

PAGSEGURO INTERNET LTDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, Lei 9.099/95)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA.
RETENÇÃO DE VALORES
INDEVID
AMENTE
. ESCOPO RECURSAL
PARA
MAJORAÇÃO DOS VALORES
.

QUANTUM

ADEQUADO
AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Recurso inominado em face de sentença de procedência dos pedidos iniciais, com condenação do valor de restituição
dos valores retidos indevidamente (R$ 1.900,00) e
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

2.
Escopo recursal pela majoração dos valores fixados a título de danos morais.

3.
Afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

4
.
Quantum
indenizatório arbitrado dentro do critério da razoabilidade.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

6
.

Sentença mantida nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/1995.

7.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspenso em razão das benesses da justiça gratuita.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024